Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-04.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013977-04.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO DE FATO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIDADE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da Fazenda Pública Estadual, mantendo decisão que afastou ato administrativo de revisão de ofício de lançamento tributário, sob alegação de erro de fato, realizado pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário (CJIC/SEFAZ) sem observância das normas de competência estabelecidas no regulamento estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a CJIC/SEFAZ detinha competência para proceder à revisão de ofício do lançamento tributário, aumentando o valor devido, sem encaminhamento à Unidade de Contencioso Administrativo Tributário (UCAT), em conformidade com o regulamento estadual do ICMS e os princípios da segurança jurídica e da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para revisão de lançamentos tributários, conforme o RICMS-MT, pertence exclusivamente à UCAT, quando se tratar de revisões que desfavoreçam o contribuinte, sendo vedada a reformatio in pejus fora das situações autorizadas pela legislação estadual.

A CJIC, ao proceder à revisão sem encaminhamento à UCAT, incorreu em excesso de competência, contrariando o princípio da hierarquia e a legalidade administrativa.

O princípio da autotutela admite a revisão de atos administrativos, mas dentro dos limites legais e em observância à segurança jurídica, especialmente em matéria tributária.

A decisão monocrática observou corretamente que revisões desfavoráveis ao contribuinte, realizadas sem o devido processo e a competência específica, violam o devido processo legal administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência para revisar de ofício lançamento tributário que implique reformatio in pejus é exclusiva da Unidade de Contencioso Administrativo Tributário, conforme o RICMS-MT. 2. O exercício da autotutela pela Administração em matéria tributária deve observar os princípios da legalidade e segurança jurídica, não se admitindo a reformatio in pejus fora das hipóteses autorizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 149; Lei Estadual nº 8.797/2008; RICMS-MT, art. 986-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 138 da Repercussão Geral; STF, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da Fazenda Pública Estadual, ratificando a segurança que afastou ato administrativo de revisão, de ofício, de lançamento tributário com fundamento em erro de fato. O Estado argumenta que a revisão de ofício é amparada pelo poder de autotutela da administração tributária, conforme prevê o art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Lei Estadual nº 8.797/2008, pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento da legalidade do procedimento de revisão adotado.

O ato administrativo em questão foi revisado pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnações do Crédito Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda (CJIC/SEFAZ), que reavaliou o lançamento ao constatar erro no cálculo do débito tributário, majorando o valor inicialmente apurado. Contudo, a decisão monocrática entendeu que a revisão de ofício em favor do contribuinte é prerrogativa exclusiva da Unidade de Contencioso Administrativo Tributário da SEFAZ, conforme disposição do §1º do artigo 986-A do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS-MT), razão pela qual a revisão operada pela CJIC foi considerada inválida (id 208586162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

É fato que o art. 149 do CTN faculta a revisão de lançamento tributário em casos específicos, como o erro de fato. Contudo, o exercício dessa prerrogativa deve harmonizar-se com as normas e princípios norteadores do processo administrativo tributário, inclusive em âmbito estadual. No caso em exame, a legislação estadual aplicável (RICMS-MT) estabelece que decisões administrativas favoráveis ao contribuinte, particularmente aquelas que impliquem desoneração parcial do crédito tributário, devem ser submetidas a recurso de ofício, a ser julgado pela Unidade de Contencioso Administrativo Tributário (UCAT), conforme o art. 1.032 do regulamento.

A intervenção da CJIC/SEFAZ, ao revisar diretamente os lançamentos tributários sem o devido encaminhamento ao órgão de reexame competente, afrontou a normativa estadual. O art. 986-A, §1º, do RICMS-MT restringe a revisão de ofício apenas em benefício do contribuinte, vedando a reformatio in pejus, exceto nas hipóteses expressamente autorizadas. Esse dispositivo visa assegurar a estabilidade das decisões administrativas que beneficiam o contribuinte, evitando que revisões unilaterais lhes retirem direitos já consolidados.

Ainda que o princípio da autotutela autorize a administração a anular ou revisar atos ilegais, tal poder não é absoluto. A autotutela deve ser exercida nos estritos limites da legalidade e com observância das garantias de segurança jurídica, especialmente no âmbito tributário, onde a legislação estadual institui um procedimento específico de reexame para garantir imparcialidade na revisão dos créditos tributários, conforme preconizam o Tema 138 da Repercussão Geral do STF e a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão recorrida corretamente apontou que, nos termos do Regulamento do ICMS, a competência para revisar decisões finais da CJIC/SEFAZ recai exclusivamente sobre a Unidade de Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda, especialmente nas revisões que impliquem reformatio in pejus. A CJIC, ao rever seu próprio lançamento, excedeu os limites de sua competência, violando os princípios da hierarquia administrativa e da legalidade.

Diante do exposto, nego provimento do agravo interno, mantendo a decisão monocrática que invalidou a revisão de ofício realizada pela CJIC/SEFAZ, por falta de competência e pela irregularidade do procedimento, preservando assim a segurança jurídica e o devido processo no âmbito administrativo tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024